Tribunal: TJSP
Processo: 2132875-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Ação declaratória– Indeferimento de pedido por concessão de tutela antecipada de urgência para que fosse determinado ao agravado a remoção de seus dados dos cadastros de inadimplentes – Ausência dos requisitos do art. 300, do CPC – Ausentes provas de verossimilhança e de fumus boni juris – Recurso não provido.